Tribunal: CARF
Processo: 10730.013587/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.013587/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.731 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO DE CASTRO AYRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Não se desincumbindo o contribuinte de seu ônus de comprovar a efetiva
ocorrência de IRRF por uma das fontes pagadoras declaradas em sua DAA,
deve ser mantida a respectiva glosa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. As deduções de despesas médicas da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Quando
regularmente intimado, deve o sujeito passivo demonstrar o seu efetivo
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.013587/2009-72
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013587/2009-72

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Notificação
A Notificação de Lançamento, fls. 17/22 relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
do ano-calendário 2008, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013587/2009-72

Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 16/11/2009 e a ciência em 02/12/2009. O
contribuinte ingressou com impugnação, fls. 2/12 , em 29/12/2009, fillin "Impugnação
Parcial/Total" \* MERGEFORMAT alegando em síntese:
Que o impugnante comprou um terreno da Sra. Tirza no ano de 2006 e que a prefeitura
de Saquarema tinha um contrato por 3 (três) anos com Tirza Farina Barros.
O impugnante aceitou em comprar as terras e verificou junto com a prefeitura a
possibilidade de transferir o contrato para o nome dele.
De acordo com as alegações na impugnação o impugnante informa que a prefeitura não
podia efetuar a substituição, a não ser no final do contrato, caso houvesse a renovação.
Criado o impasse, tomou conhecimento pela própria Prefeitura Municipal, que tal
situação poderia ser realizada, pois bastava que trocassem documentos entre a referida
vendedora e o Impugnante, para que ficassem reguladas a transação e quanto ao
Imposto sobre a Renda, como a Prefeitura Municipal iria reter o I.R. na fonte, no final
do ano o Impugnante compareceria a Receita Federal e efetuaria um REDARF,
transferindo o I.R. descontado na fonte em nome da Sra. Tirza para o nome do
Impugnante e incluiria na declaração de rendas do mesmo, ou seja, a senhora Tirza
informaria em sua declaração que havia vendido as terras para o Impugnante e o mesmo
por sua vez, efetuaria a declaração desses rendimentos, com todos os dados do contrato
e seus respectivos descontos e recebimentos. Para complementar a transação, daria a
Sra. Tirza uma procuração para o Impugnante poder agir em seu nome junto a Prefeitura
Municipal.
Todos os meses a Prefeitura Municipal efetuava o pagamento do valor contratado,
retendo através de um DAM — Documento de Arrecadação Municipal, o valor
referente ao Imposto de Renda na Fonte.
No final do ano, emitiu a Prefeitura Municipal de Saquarema um comprovante de
rendimentos pagos e retenção de imposto de renda na fonte, em nome da Sra. Tirza,
entregando-o ao Impugnante, que imediatamente procurou a Secretaria da Receita
Federal para efetuar o REDARF, para transferir aqueles valores para o seu nome.
Entretanto Auditor Fiscal que o atendeu, lhe informou que não existia pagamento do
Imposto de Renda, pois entre as prefeituras municipais e a Secretaria da Receita
Federal, somente existe um "acerto de contas”, portanto não poderia entregar ao
Impugnante o REDARF solicitado.
De plano requer que sejam anuladas as NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA
n°s.
2008/671724349358654
2009/671725357503943;
Que seja revisto de ofício pela Autoridade competente o Lançamento, na forma do
artigo 149 do CTN para as devidas correções, observando as deduções efetuadas pelo
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013587/2009-72

Impugnante bem como dos valores retidos na fonte pela Prefeitura Municipal de
Saquarema;
Que seja comprovado nas declarações de renda do Impugnante e da Vendedora das
referidas terras, Sra. Tirza Farina Barros, portadora do CPF n°. 597.746.227-15, a lisura
de tudo sobre o que aqui foi declarado, ou seja, a declaração de compra por um e o de
venda por outro, bem como sejam confrontados todos os documentos ora juntados,
quanto aos Impostos Retidos na Fonte pela Prefeitura Municipal de Saquarema;
Que seja permitido ao Impugnante o recebimento dos valores informados em sua
Declaração de Rendimentos, considerados os abatimentos com assistência médica e
educação, bem como os valores retidos na fonte pela Prefeitura Municipal;
Que seja permitido ao Impugnante todo e qualquer meio de prova em direito admitidos,
documental, testemunhal, e até mesmo pericial se necessário for, para que sejam
constatadas as veracidades de suas afirmações.
Do Despacho Decisório
Consta nos autos um Despacho Decisório, fls. 91/93, datado de 07/07/2017, com ciência
ao contribuinte em 24/07/2017, o qual manteve o crédito tributário em sua totalidade.
Abaixo em síntese:
No tocante à glosa de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 26.437,79, a
defesa pretende comprovar que o mencionado IRRF deveria ser informado em sua
DIRPF – Exercício 2009. Para comprovação juntou aos autos um comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda retido na fonte ano-calendário
2008 em nome de Tirza Farina Barros.
A fiscalização entendeu que o documento apresentado não foi suficiente para
comprovar as alegações apresentadas.
Que o interessado poderia ter complementado a documentação apresentando o contrato
de cessão do imóvel, contrato de locação, comprovação de propriedade do bem ou
outros documentos necessários para comprovar as alegações apresentadas.

Concernente às despesas com instrução, o interessado informou na declaração de
ajuste anual, gastos que totalizaram R$ 4.176,00, integralmente glosados dentro do
limite.
Os documentos apresentados com pagamentos no anos-base 2006 e 2007 não foram
hábeis para comprovar os gastos com instrução no ano-base 2008. Identificou-se apenas
um agendamento no ano-base 2008 que não está com alguns pontos legível, fls. 43.
Logo, não foi possível acatar a totalidade da dedução de despesas com instrução.
Assim, diante do exposto, foi mantido o lançamento em sua integralidade.
Da Manifestação do Despacho Decisório
O contribuinte cientificado em 24/07/2017 do teor do Despacho Decisório exarados no
processo supramencionado, manifestou-se em 15/08/2017 às fls. 102/110 a seguir em
apertada síntese:
Que sejam retificados os Lançamentos ora impugnados referentes as Declarações de
Imposto de Renda do recorrente nos anos de 2007 e 2008, juntados nesse mesmo
processo, uma vez que o Fato Gerador do Tributo está fundamentado em valores que o
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013587/2009-72

recorrente efetivamente os recebeu e teve valores deduzidos a titulo de I.R.F., conforme
cópias dos Comprovantes de Rendimentos da Prefeitura Municipal de Saquarema já
anexadas:
Que seja constatado pela Receita Federal, se na Declaração de Rendimentos da Sra.
Tirza. foi efetuada a declaração da venda da data de terras para o Sr.Antonio de Castro
Ayres, que gerou glosa ora impugnada:
Que seja comprovado que o Sr. ANTONIO DE CÁSSIO AYRES, em sua Declaração
de Rendimentos declarou terem sido retidos os valores deduzidos a titulo de I.R.F. pela
Prefeitura Municipal de Saquarema, bem como foram declarados pelo mesmo a receita
auferida em nome da Sra. Tirza Farina Barros e retidos os Impostos na Fonte pela
referida Prefeitura:
Que seja recebida na sua integralidade da mesma forma que o foi no ano de 2006, as
Declarações de Rendimentos do Impugnante referentes aos anos de 2007 e 2008, ora
alterada por glosa pela Receita Federal para fazer valer o que foi efetivamente declarado
pelo mesmo, ou se mantida a glosa aos impostos retidos, seja glosada também a receita
auferida, pois se trata de único fato gerador;
Que seja permitida ao recorrente todo e qualquer meio de prova em Direito admitidos,
seja documental. testemunhal e até mesmo pericial se necessário for para que seja
constatada a veracidade de suas declarações:
Espera ter esclarecido, colocando-se ao inteiro dispor das autoridades, para quaisquer
outros esclarecimentos que se façam necessários. pois tem a plena convicção de ter
procedido com toda a lisura e responsabilidade.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
Acórdão 16-82.315 da 11a Turma da DRJ/SPO, reduzindo-se o valor autuado a título de “Glosa
de Deduções Indevidas” (instrução e médicas) em R$ 14.004,24.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos e o IRRF foram declarados de acordo com o comprovante
entregue pela fonte pagadora;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. A preliminar suscitada se confunde ao mérito do
recurso voluntário, a qual será analisada conjuntamente.
O litígio recai sobre (i) regularidade da dedutibilidade das despesas médicas e (ii)
a regularidade da comprovação de imposto de renda retido na fonte (IRRF).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013587/2009-72

O recorrente insiste na existência de comprovante de pagamento em favor de
IMBRA e Unimed (julho/2008), mas não comprova o efetivo pagamento de tais valores. Em
relação aos valores indicados como sendo direito à dedução do recolhimento de IRRF, apenas
repisou seu inconformismo, sem veicular qualquer ponto relevante para abalar os acertados
pontos ventilados na decisão de 1a instância, especialmente sobre a ausência de juntada de
comprovação do recebimento líquido dos alugueis em favor do recorrente, sem prejuízo da
demonstração da tentativa de alteração contratual perante o município de Saquarema ou mesmo
notificação extrajudicial ao citado ente para realizar o REDARF dos recolhimentos, dentre outros
elementos comprobatórios que confirmem a tese apresentada.
Não há que se falar em responsabilidade tributária pelo sucessor (arts. 128 e 131
do CTN), hipóteses não aplicáveis ao caso concreto. A uma, porque os dispositivos se referem ao
crédito tributário constituído em desfavor do contribuinte e respectivo responsável. A duas,
porque os autos não se referem ao débito de imposto, mas dedução indevida de IRRF, motivo
pelo qual se tornam inaplicáveis ao caso em tela.
Sobre ter ou não sido processada a declaração de ajuste anual (DAA) de anos
anteriores sem a ocorrência de malha fiscal, tal argumento não socorre a existência de
irregularidade dos anos subsequentes, em homenagem ao princípio da Autotutela da
administração pública e à legalidade.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Despesas Médicas
O contribuinte declarou os seguintes pagamentos a titulo de despesas médicas:

Ressalto que na Declaração de Ajuste Anual - DAA, fls. 77/81, o contribuinte não
declarou nenhum dependente.
Assim conforme o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) – Decreto
3.000 de 26 de março de 1999:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
...
Abaixo um quadro demonstrativo das despesas médicas comprovadas e das respectivas
glosas mantidas referente a UNIMED:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013587/2009-72

Meses (Ano 2008)
Valor
folhas
Descrição
Janeiro
996,08
111
Comprovado
Fevereiro
996,08
112
Comprovado
Março
996,08
113
Comprovado
Abril
1.002,60
114
Comprovado
Maio
1.002,60
115
Comprovado
Junho
1.002,60
116
Comprovado
Julho
238,86
117
comprovado apenas 238,86 referente ao
titular;
Quanto aos outros valores de despesas
com o plano de saúde, não pertence ao
titular, nem dependentes, tendo em vista
que não foram declarados na DAA.
Agosto
1.035,41
118
Comprovado
Setembro
1.035,41
119
Comprovado
Outubro
1.035,41
120
Comprovado
Novembro
1.035,41
121
Comprovado
Dezembro
1.035,41
122
Comprovado
TOTAL
11.411,95

Nos moldes do quadro acima e dos documentos trazidos pelo contribuinte na
manifestação, fls. 111/117, houve a prova de despesas médicas no valor de R$
11.411,95 (onze mil, quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos) pagas a
Unimed Costa do Sol.
Portanto como foram declarados o valor total para a UNIMED de R$ 12.424,92 e o
contribuinte comprovou parcialmente o valor de R$ 11.411,95, mantém-se a glosa da
diferença de R$ 1.012,97 (um mil e doze reais e noventa e sete centavos).
Quanto a declaração dos valores pagos a IMBRA o contribuinte não trouxe nenhum
documento comprovando os respectivos pagamentos no montante declarado de R$
5.424,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais).
(...)
Da Compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte
Cabe aqui transcrever a impugnação do contribuinte neste item:
O Impugnante alega na impugnação que no ano de 2006 era possuidor de certa
importância em dinheiro, entretanto, encontrava-se desempregado quando lhe foi
ofertado por uma Senhora a venda de uma data de terras no Município de Saquarema
no Estado do Rio de Janeiro, que se encontrava invadida por várias pessoas, sendo que
nessas terras, os invasores haviam efetuado um acordo verbal com a Prefeitura
Municipal para que lá depositassem lixo. Enquanto os invasores não foram destituídos
da posse judicialmente e a referida senhora devidamente reintegrada, transformaram
os posseiros aquela área num lixão a céu aberto.
A referida Senhora, diante da constatação que suas terras havia se tornado um lixão
público, procurou o Prefeito Municipal que buscando se desculpar e na tentativa de
tentar evitar maiores divulgações, efetuou um contrato com a referida senhora de nome
Tirza Farina Barros, por três anos, de locação de parte das referidas terras.
O Impugnante aceitou em comprar as terras, efetuando o pagamento da aquisição à
vendedora Sra. Tirza, não sem antes procurar pessoalmente o Prefeito e a
Procuradoria Municipal para primeiramente se inteirar do contrato e verificar a
possibilidade de transferir o contrato para o nome do ora Impugnante, sendo-lhe
informado que tal contrato havia passado pela Câmara Municipal e que diante da
aprovação do mesmo em nome da Sra. Tirza, e que não poderiam efetuar a
substituição, a não ser no final do contrato, caso houvesse a renovação.
Criado o impasse, tomou conhecimento pela própria Prefeitura Municipal, que tal
situação poderia ser realizada, pois bastava que trocassem documentos entre a referida
vendedora e o Impugnante, para que ficassem reguladas a transação e quanto ao
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013587/2009-72

Imposto sobre a Renda, como a Prefeitura Municipal iria reter o I.R. na fonte, no final
do ano o Impugnante compareceria a Receita Federal e efetuaria um REDARF,
transferindo o I.R. descontado na fonte em nome da Sra. Tirza para o nome do
Impugnante e incluiria na declaração de rendas do mesmo, ou seja, a senhora Tirza
informaria em sua declaração que havia vendido as terras para o Impugnante e o
mesmo por sua vez, efetuaria a declaração desses rendimentos, com todos os dados do
contrato e seus respectivos descontos e recebimentos. Para complementar a transação,
daria a Sra. Tirza uma procuração para o Impugnante poder agir em seu nome junto a
Prefeitura Municipal.
Diante desta explicação, diante dos documentos e diante da necessidade do Impugnante
em colocar sua vida em ordem, uma vez que como dito se encontrava desempregado,
aceitou o mesmo a transação, passando a receber os valores do contrato, por
procuração, e a cuidar do restante das terras que havia acabado de adquirir.
Todos os meses a Prefeitura Municipal efetuava o pagamento do valor contratado,
retendo através de um DAM — Documento de Arrecadação Municipal, o valor
referente ao Imposto de Renda na Fonte, conforme cópias anexas. No final do ano,
emitiu a Prefeitura Municipal de Saquarema um comprovante de rendimentos pagos, e
retenção de imposto de renda na fonte, em nome da Sra. Tirza, entregando-o ao
Impugnante, que imediatamente procurou a Secretaria da Receita Federal para efetuar
o Redarf, para transferir aqueles valores para o seu nome.
Qual não foi a surpresa do Impugnante, quando o Auditor Fiscal que o atendeu, lhe
informou que não existia pagamento do Imposto de Renda, pois entre as prefeituras
municipais e a Secretaria da Receita Federal, somente existe um "acerto de contas”,
portanto, não poderia entregar ao Impugnante o Redarf solicitado. Indagado ao Fiscal
como proceder, disse o mesmo que não saberia, e que o Impugnante procurasse a
solução jurídica mais compatível.
Diante dessas alegações acima, consultei os sistemas da Receita Federal e encontrei um
processo no 10730.001955/2011-54 pertencente a Sra Tirza Farina Barros do mesmo
ano calendário 2008.
Este processo trata-se de uma notificação de lançamento por omissão de rendimentos
recebidos da Prefeitura de Saquarema, conforme abaixo:

Esta omissão de rendimentos foi excluída para a Sra Tirza, tendo em vista que houve
um acórdão, conforme identificação a seguir, em que ela comprovou que não recebeu os
rendimentos da Prefeitura Municipal de Saquarema, mas sim o Sr. Antonio de Castro
Ayres.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.731 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.013587/2009-72

Entretanto ressalto que na apuração do imposto devido para a Sra. Tirza, foi
compensado o Imposto de Renda Retido na fonte (IRRF) no valor de R$ 28.662,60.
Portanto o valor da compensação sobre o Imposto de Renda na Fonte que o contribuinte
Antonio de Castro Ayres colocou em sua Declaração de Ajuste Anual - DAA já foi
compensado no cálculo do imposto da Sra. Tirza.
Sendo assim correta a notificação de lançamento da compensação indevida do imposto
de renda retido na fonte do contribuinte Sr. Antonio de Castro Ayres.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 197
DF CARF MF
Original